Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713629-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Recebi, hoje, 2 de março de 2021, este Conflito por redistribuição em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Conflito distribuído em maio de 2020, com Informações solicitadas em setembro de 2020. Por cautela, solicitem-se Informações ao Juízo Suscitante para informar a situação dos autos na origem. Oficie-se, com prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator